Tribunal: STJ
Processo: 0000433-78.2023.8.16.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843655 - PR(2025/0025120-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: MARA CRISTINA DA COSTA
ADVOGADOS
: LEANDRO GALLI - PR022821
RODRIGO FERNANDES SARACENI - PR050191
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: "1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno."
:
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados CPC/2015, art. 1.021,
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.152.930/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2018,
16/10/2018.
Documento eletrônico VDA54038380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: aa097a5b-cc83-4892-af84-7abf11d9be10

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54038380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: aa097a5b-cc83-4892-af84-7abf11d9be10

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843655 - PR (2025/0025120-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: MARA CRISTINA DA COSTA
ADVOGADOS
: LEANDRO GALLI - PR022821
RODRIGO FERNANDES SARACENI - PR050191
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: "1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno."
:
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados CPC/2015, art. 1.021,
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.152.930/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2018,
16/10/2018.
Documento eletrônico VDA53236679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:43
Código de Controle do Documento: e9f664ed-c649-48fc-b07d-e4aae914249f

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (fls. 616-621) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 607-611).
Em suas razões, a parte agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
No mérito, afirma que, "após a notificação da agravada, e transcorrido o prazo
legal para a purgação da mora, esta permaneceu inerte, não demonstrando qualquer
intenção de quitar o débito. A ausência de manifestação da agravada dentro do prazo
legalmente estabelecido, aliado à sua omissão em purgar a mora, ensejou, de forma
legítima e legal, a consolidação da propriedade em favor do Banco Agravante. A
consolidação da propriedade, nesse contexto, é o ato jurídico perfeito, que decorre do
estrito cumprimento da lei e da inércia da parte devedora em honrar com suas
obrigações contratuais. A demonstração do cumprimento dos requisitos legais, como a
notificação e a ausência de purgação da mora, reforça a legalidade da consolidação e
(fl. 619).
desqualifica qualquer alegação de irregularidade"
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo a condenação da
parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, assim como o
arbitramento de honorários recursais (fls. 626-631).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece conhecimento.
O agravo em recurso especial foi decidido nos seguintes termos (fls. 607-611):
Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto contra
CPC/2015, art. 1.042)
decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (a)
ausência de negativa de prestação jurisdicional e (b) aplicação das Súmulas n.
7 do STJ e 283 do STF (fls. 570-573).
O acórdão do TJPR traz a seguinte ementa (fls. 494-495):
Apelação cível. Preliminar em contrarrazões. Ofensa à dialeticidade.
Inocorrência. Mérito. Alienação fiduciária de imóvel. Pleito de anulação
de consolidação da propriedade fiduciária e vinculação à oferta de
proposta de pagamento. Sentença de improcedência. Oferta por parte da
Documento eletrônico VDA53236679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:43
Código de Controle do Documento: e9f664ed-c649-48fc-b07d-e4aae914249f

instituição financeira. Legítima expectativa do consumidor. Postura
contraditória da instituição financeira. Anulação da consolidação da
propriedade. Obrigação ao cumprimento da oferta. Utilização do FGTS
para pagamento de parcelas de financiamento imobiliário. Recurso
conhecido e provido.
1. Inexistente ofensa à dialeticidade quando verificada a relação de
congruência entre a motivação utilizada como fundamento ao julgamento
e as razões do recurso.
2. O
o, III, do CDC prevê que é direito do consumidor receber
art. 6
informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços.
Ademais, o
do CDC determina que a publicidade veiculada pelo
art. 30
fornecedor o obriga a cumpri-la, sendo que, em caso de recusa ao
cumprimento da oferta o consumidor poderá exigi-la, nos termos do
do CDC.
art. 35
3. Verificou-se no caso concreto que a instituição financeira teve
comportamento contraditório, ora ofertando nova modalidade de
pagamento à cliente, ora dando continuidade à consolidação da
propriedade e leilão do imóvel em discussão. Além disso, forneceu
informações que geraram legítima expectativa na cliente devedora de
que seria possível o pagamento das parcelas com recursos provenientes
do FGTS. Considerando que a oferta de tal modalidade de pagamento
de parcelas se deu antes da efetivação da consolidação da propriedade
do imóvel em favor da instituição financeira, deve ser privilegiada a
negociação entre banco e cliente, a qual foi comprovada nos autos. Para
oportunizar o cumprimento de tal negociação acerca da forma de
pagamento, necessária a anulação da consolidação da propriedade.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 527-530).
No recurso especial (fls. 533-545), fundamentado no
III, "a", da CF, a
art. 105,
parte recorrente apontou violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois a
CPC/2015,
Corte local teria ignorado seus argumentos relacionados à tramitação do
processo de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia
fiduciária, à época em que a parte recorrida solicitou a utilização do FGTS para
quitar as parcelas em atraso, o que justificaria a recusa da amortização.
Acrescentou que, "como reconhecido no v. acórdão embargado, a embargada
apenas entrou em contato com a central de atendimento em 30.12.2022, ou
seja, dias depois da consolidação da propriedade, não havendo razão para
" (fl. 537).
prosseguir com a tratativa do FGTS
Aduziu desrespeito aos arts. 26 e 27 da
sustentando a
Lei n. 9.514/1997,
ausência de comportamento contratual contraditório da instituição financeira,
porque, "ao momento do contato da recorrida com o banco, com o objetivo de
utilizar o FGTS para realizar a amortização de seu débito, o processo de
consolidação de propriedade já estava em andamento. Por este motivo, o
processo de amortização do débito foi indeferido, não havendo que se falar em
comportamento contraditório do recorrente. Destarte, o que ocorreu foi apenas
uma solicitação para utilização do Fundo de Garantia para quitação do débito
em aberto, o que foi negado, conforme documento de movimento 1.8., ante a
consolidação da propriedade do imóvel. Assim, como a mutuária não realizou o
pagamento no prazo estabelecido, o imóvel passou a ser de
propriedade do banco (consolidação de propriedade), o que foi devidamente
" (fl. 541).
averbado em 16.12.2022
Foram ofertadas contrarrazões, requerendo o arbitramento de honorários
recursais (fls. 553-569).
No agravo (fls. 576-584), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Documento eletrônico VDA53236679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:43
Código de Controle do Documento: e9f664ed-c649-48fc-b07d-e4aae914249f

Contraminuta apresentada, reiterando o pedido de fixação de honorários
recursais (fls. 588-592).
É o relatório.
Decido.
Não assiste razão à parte recorrente quanto à tese de negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o Tribunal
decidiu a matéria controvertida, não
a quo
incorrendo em erro de fato, omissão, contradição ou obscuridade.
A Justiça local deixou claros os motivos pelos quais reconheceu o repasse de
informações incompletas sobre as condições de utilização do saldo do FGTS
da parte recorrida para quitar as parcelas atrasadas do financiamento, assim
como verificou o comportamento contratual contraditório da instituição
financeira no referente à consolidação da propriedade do imóvel dado em
garantia fiduciária, mesmo ofertando à parte recorrida a possibilidade de purga
da mora com recursos do FGTS. Por isso, a Corte
anulou o
a quo
procedimento de consolidação da propriedade do bem em nome do
banco. Confira-se o seguinte trecho (fls. 497-501):
A discussão em tela cinge-se à ocorrência ou não de negociação do
débito em contrato referente a alienação fiduciária para aquisição de
imóvel e seu impacto na consolidação da propriedade da instituição
financeira na matrícula do imóvel.
Neste caso é importante se atentar à ordem cronológica dos
acontecimentos, razão pela qual faço menção a eles e aos seus
respectivos documentos comprobatórios expressamente.
Em 2018, apelante e apelada firmaram contrato de financiamento com
garantia de alienação fiduciária, relativo a compra de imóvel residencial,
com pagamento parcelado em 360 vezes. Ao longo do ano de 2022, a
apelante ficou inadimplente em algumas parcelas e foi regularmente
notificada para realizar a purgação da mora em
(mov. 68.4
20/07/2022
da origem). O prazo para pagamento do débito transcorreu in albis e foi
devidamente certificado pelo Oficial do Registro de Imóveis (mov. 68.5
da origem).
Frente a isso, em
a instituição financeira apelada requereu a
23/11/2022
consolidação da propriedade fiduciária em seu favor, o que efetivamente
ocorreu em
(mov. 68.2 da origem).
16/12/2022
Neste ponto, cabe ressaltar entendimento do STJ no sentido de que é
até o momento da consolidação da propriedade que se faculta ao
devedor fiduciário a purgação da mora. Depois da consolidação, existe
apenas o direito de preferência no momento de arrematação do imóvel
em leilão.
[...]
A peculiaridade do caso em tela é que em
no interregno
09/12/2022,
entre o requerimento e a efetivação da consolidação da propriedade, a
instituição financeira apelada enviou e-mail para a apelante veiculando
informações acerca da possibilidade de utilização de saldo do FGTS
para pagamento de parcelas do financiamento, inclusive parcelas em
atraso (o inteiro teor do e-mail pode ser consultado no mov. 1.6 da
origem). Destacam-se as informações de que havia prazo específico
para a utilização de tais recursos – até
-, que seria
31/12/2022
necessário consultar as regras de elegibilidade e que a solicitação
poderia ser feita por telefone da central de atendimento nos horários
indicados.
Em
a apelante entrou em contato com a central de
30/12/2022
atendimento e solicitou a utilização do seu FGTS. Portanto, a solicitação
para utilização do FGTS se deu dentro do prazo estipulado no e-mail
enviado pela instituição financeira. A apelante alega que, na referida
ligação telefônica à central de atendimento, “o atendente de nome Kevin,
Documento eletrônico VDA53236679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:43
Código de Controle do Documento: e9f664ed-c649-48fc-b07d-e4aae914249f

prestou as orientações no sentido de entrar no App do FGTS e dar
permissão ao Itaú para consulta, o que foi feito [há print da tela do
aplicativo do FGTS em que consta autorização para consulta ao ITAU
UNIBANCO S.A.]. Na sequência o representante da Requerida realizou o
processo no sistema interno da instituição bancária, informando do êxito
da operação, que se prestaria para quitar 10 (dez) parcelas em atraso,
ou seja, as parcelas de números: 40,42,43,44,45,46,47,48,49,50 (a
parcela 41 estava paga). Afirmou, ainda que em até 05 (cinco) dias úteis
a mutuária Apelante receberia o boleto correspondente aos demais 20%
(vinte por cento) do débito, e que imediatamente ao pagamento a
instituição bancária baixaria o FGTS quitando o débito.” (mov. 109.2 da
origem).
Já a apelada, acerca deste referido atendimento, juntou apenas print da
tela de atendimento (mov. 91.2 da origem) em que consta a informação
de que a cliente confirmou a opção pelo “Produto DAMP-3”, que seria
relativo a pagamento de parte do valor da prestação com o FGTS.
Por mais que em suas contrarrazões o banco explicite que tal
modal idade exige a inexistência de parcelas em atraso, não demonstrou
que tal informação foi repassada à cliente, ora apelante, ou que foi
explicitada a diferença entre o produto solicitado pela cliente “DAMP-3” e
aquele oferecido via e-mail, em que era permitido abatimento de valores
inclusive em parcelas em atraso. Ademais, não foi demonstrado que
neste atendimento telefônico foram explicadas quaisquer outras
circunstâncias que impediriam a utilização do FGTS na forma
inicialmente ofertada via e-mail.
Como o ônus da prova foi invertido em razão da hipossuficiência
probatória do consumidor (decisão de mov. 85.1 da origem), cabia ao
banco demonstrar com exatidão as informações repassadas por seu
preposto Kevin. O documento de mov. 91.2 da origem não é suficiente
para se desincumbir de tal ônus. No dia
a apelante recebeu
03/01/2023
comunicação via e-mail de que possuía pendências de cobrança e que
isso inviabilizava a utilização do saldo do FGTS na forma pretendida,
contrariando a informação inicialmente publicizada pela instituição
financeira de que era possível utilizar tal saldo para “para pagar até 80%
do valor das parcelas em atraso”.
Além de faltar com o dever de dar informação adequada e clara ao
consumidor, desrespeitando o disposto no
o, III, CDC, o banco agiu
art. 6
de forma contraditória. Isto porque deu prosseguimento para os trâmites
de consolidação da propriedade na matrícula do imóvel e posterior
marcação de leilão do imóvel ao mesmo tempo em que oportunizou à
devedora forma diversa de pagamento das parcelas do financiamento,
qual seja, utilizando recursos do FGTS.
Ademais, do e-mail do dia
se extrai a orientação de que a
03/01/2023
cliente deveria entrar em contato com o setor responsável para
regularizar pendências de cobrança. Ocorre que, em verdade, naquele
momento, a propriedade já estava consolidada em favor do banco e não
havia a possibilidade de purgação da mora, conforme explicado
anteriormente.
Assim, demonstrada novamente a contradição nas atitudes da instituição
bancária.
Tal quadro fático evidencia que foi gerada uma legítima expectativa na
consumidora de possibilidade de continuidade do pagamento das
parcelas do financiamento, mesmo já tendo sido anteriormente notificada
para o pagamento das parcelas em atraso sob pena de consolidação da
propriedade.
O comportamento contraditório não pode gerar prejuízos ao consumidor
que age de boa-fé, frente a justa expectativa criada pela instituição
financeira.
Assim, apesar de a apelante não se insurgir quanto ao trâmite formal da
Documento eletrônico VDA53236679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:43
Código de Controle do Documento: e9f664ed-c649-48fc-b07d-e4aae914249f

consolidação da propriedade, ela tem razão de que devem ser
privilegiadas a oportunização de forma diversa de pagamento das
parcelas do financiamento pelo banco (utilização do FGTS) e a
demonstração tempestiva do interesse pela cliente. A oferta para de
utilização do FGTS no pagamento das parcelas se deu antes da
consolidação da propriedade. O fato de o aceite da cliente ter se dado
após a consolidação da propriedade não é argumento capaz de
desconsiderar a negociação realizada, já que o aceite se deu dentro do
prazo estipulado no e-mail.
Nesse sentido:
[...]
Frente ao exposto, é necessário anular a consolidação da propriedade
(av. 3 da matrícula de imóvel no 27.964 do R.I. de Pinhais-PR – mov.
68.2 da origem), não em razão de vício formal em sua constituição, mas
sim para privilegiar a legítima expectativa gerada na consumidora, ora
apelante, de que seria efetivada a proposta de utilização do FGTS para
pagamento de parcelas do financiamento. Ainda, verificada a boa-fé da
apelante, já que continuou a efetivar os pagamentos das parcelas do
contrato de financiamento em juízo. Logo, a apelação merece ser
provida para reformar a sentença, devendo ser honrada a negociação
feita quanto à forma de pagamento das parcelas do financiamento com
recursos do FGTS, observando-se as diretrizes acerca da utilização do
FGTS. Ante o provimento da apelação, sendo integralmente acolhidos os
pedidos da apelante, inverto o ônus sucumbencial, o qual passa a ser
integralmente arcado pela parte apelada. Mantenho os honorários
sucumbenciais fixados em sentença.
Logo, não há falar em omissão.
Ressalte-se que o fato de o julgamento ser contrário aos interesses da parte
recorrente não configura nenhum dos vícios do
do
(atual
art. 458
CPC/1973
do
, tampouco sendo caso de cabimento dos aclaratórios.
art. 489
CPC/2015)
A Corte de apelação invalidou o procedimento de consolidação da propriedade
do imóvel, porque o banco descumpriu os deveres contratuais anexos de
informação e boa-fé objetiva (comportamento processual contraditório).
Para infirmar tal entendimento, a parte recorrente invocou os arts. 26 e 27 das
os quais, todavia, não apresentam o alcance normativo
Lei n. 9.514/1997,
pretendido, porque nada dispõem a respeito dos referidos deveres contratuais.
Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai, por
analogia, aSúmula n. 284/STF.
Nesse aspecto: AgInt no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 984.530/SP,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
e
21/9/2017,
20/10/2017,
AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 1.505.441/SC,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
27/6/2017,
2/8/2017.
Conforme excerto aqui transcrito (fls. 497-501), o Tribunal de origem, soberano
na análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que as
circunstâncias do caso concreto, verificadas à época do julgamento,
autorizavam a anulação do procedimento de consolidação da propriedade do
imóvel dado em garantia fiduciária, ante a comprovação da quebra dos
deveres contratuais anexos pela instituição financeira, ora recorrente.
Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem sem nova
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providências vedadas na sede especial, a teor das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA53236679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:43
Código de Controle do Documento: e9f664ed-c649-48fc-b07d-e4aae914249f

Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§
2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

É inviável o agravo previsto no
do
que deixa de atacar
art. 1.021
CPC/2015
especificamente os fundamentos da decisão agravada (
.
Súmula n. 182/STJ)
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. APELAÇÃO.
EFEITOS. RECEBIMENTO. HARMONIA DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 83
DO STJ. APLICAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AO ÚNICO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1o, DO CPC DE
2015. SÚMULA 182 DO STJ.
[...]
2. Nos termos do
e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
art. 932, inciso III,
/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente
o único fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do
enunciado 182 da Súmula do STJ.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus
de evidenciar, nas razões do agravo do recurso, o desacerto da decisão
recorrida.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp n. 1.152.930/SP,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
2/10/2018,
16/10/2018.

O entendimento da Corte local, referente ao abuso do procedimento de
consolidação da propriedade do imóvel em nome do banco, ora agravante, foi mantido
com base nas Súmulas n. 284 do STF e 5 e 7 do STJ.
A respeito da
a parte agravante não se manifestou. Por
Súmula n. 284/STF,
isso, é inafastável a

Súmula n. 182/STJ.
Para a jurisprudência do STJ, "a simples interposição de recursos cabíveis
" (EDcl no AgInt no A
Relator
não implica litigância de má-fé
REsp n. 1.324.402/DF,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
18/6/2019,
.
25/6/2019)
O ora agravante apenas exerceu seu direito de petição, visando à reforma de
uma decisão desfavorável a seus interesses, não se evidenciando conduta maliciosa ou
temerária a ensejar sanção processual.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "o agravo Interno é recurso
que apenas prorroga, no mesmo grau de jurisdição, a discussão travada no recurso
" (EDcl
especial, o caso concreto não comporta a aplicação do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53236679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:43
Código de Controle do Documento: e9f664ed-c649-48fc-b07d-e4aae914249f

no AgInt no
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
AREsp n. 2.161.136/MG,
TURMA, julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
Do mesmo modo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
PROVA
DA
CONTRATAÇÃO.
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MESMO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios do
§ 11, do CPC.
art. 85,
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 2.311.636/CE,
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
21/6/2023.

Fixados ho norários recursais após o desprovimento do agravo em recurso
especial da parte agravante, descabe cogitar de nova incidência do referido encargo no
agravo interno, ante a inexistência de nova instância recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:43
Código de Controle do Documento: e9f664ed-c649-48fc-b07d-e4aae914249f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.843.655 / PR
Número Registro: 2025/0025120-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001049520258160033 00004337820238160033 1049520258160033 4337820238160033
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: MARA CRISTINA DA COSTA
ADVOGADOS : LEANDRO GALLI - PR022821
RODRIGO FERNANDES SARACENI - PR050191
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: MARA CRISTINA DA COSTA
ADVOGADOS : LEANDRO GALLI - PR022821
RODRIGO FERNANDES SARACENI - PR050191
Documento eletrônico VDA54012011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:15
Código de Controle do Documento: a892f103-3dd3-4364-925c-d022cd9a398f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54012011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:15
Código de Controle do Documento: a892f103-3dd3-4364-925c-d022cd9a398f